Tribunal: TJSP
Processo: 2210609-92.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – Bloqueio de ativos financeiros – Pedido de levantamento da constrição – Valor reputado irrisório – Descabimento – Penhora online que não pode ser obstada a pretexto de que os valores bloqueados seriam ínfimos – Precedentes, inclusive do Superior Tribunal de Justiça – Confirmação da decisão agravada – Recurso não provido.